Tribunal: TJES
Processo: 5000275-33.2024.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000275-33.2024.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: EDSON MARCHIORI

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela concessionária de energia elétrica contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença de procedência que declarou a nulidade de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) e a inexistência do débito dele decorrente.

2. A embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado quanto à aplicação de normas legais e regulatórias do setor elétrico. Sustenta, em síntese, a regularidade do procedimento administrativo, a legitimidade da cobrança retroativa e a necessidade de prequestionamento explícito dos dispositivos invocados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ao analisar a legalidade do procedimento de apuração de consumo irregular de energia elétrica.

I
II. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reforma de julgado por mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

5. O acórdão recorrido analisou de forma clara e suficiente a controvérsia, concluindo pela nulidade do procedimento administrativo de apuração do débito por violação ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que a inspeção e a lavratura do TOI ocorreram de forma unilateral, sem a devida notificação e participação do consumidor, em desacordo com a Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

6. A pretensão da embargante de reexaminar a justiça da decisão e a valoração das provas refoge ao escopo da via recursal eleita. A ausência de vício objetivo no julgado impede o acolhimento dos aclaratórios, ainda que para fins de prequestionamento, porquanto a matéria foi devidamente enfrentada.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000275-33.2024.8.08.0062

EMBARGANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: EDSON MARCHIORI

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de embargos de declaração opostos por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra o acórdão proferido nos autos da apelação cível interposta em face de EDSON MARCHIORI, acórdão esse que conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que julgara procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do TOI nº 9276342 e a inexistência do débito de R$ 59.332,64 (cinquenta e nove mil, trezentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos).

Em suas razões recursais (id 14661735), a EMBARGANTE alega, em síntese: (a) a contrariedade do acórdão quanto à aplicação de dispositivos legais e normativos setoriais, inclusive a Lei nº 8.987/1995, a Lei nº 9.427/1996, o art. 7º do CDC, a Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL e o art. 130, III, da Resolução nº 414/2010; (b) regularidade do procedimento administrativo de inspeção e da lavratura do TOI, lastreado em documentos e histórico de consumo; (c) possibilidade de suspensão do fornecimento por inadimplemento de débito atual; (d) legitimidade da cobrança retroativa de consumo não faturado para afastar enriquecimento sem causa do consumidor; e (e) necessidade de prequestionamento dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados.

O v. Acórdão embargado restou assim ementado,
in verbis:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE CONSUMO IRREGULAR DE ENERGIA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) EMITIDO UNILATERALMENTE SEM PRESENÇA DO CONSUMIDOR. NULIDADE DO TOI. DÉBITO INEXIGÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença da 1ª Vara Cível de Piúma/ES, que julgou procedente a ação ajuizada por Edson Marchiori para declarar a nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) nº 9276342 e a inexistência do débito de R$ 59.332,64 (cinquenta e nove mil, trezentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos), decorrente de consumo irregular de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade do procedimento administrativo de emissão do TOI, especialmente quanto à observância dos direitos do consumidor à informação, à ampla defesa e ao contraditório, previstos na Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, dada a caracterização da concessionária como fornecedora e do autor como consumidor final.

4. A Resolução ANEEL nº 1.000/2021 impõe requisitos específicos para a emissão válida do TOI, como a presença do consumidor ou seu representante durante a inspeção e a comunicação prévia de data, horário e local da avaliação técnica.

5. Restou comprovado que o procedimento de inspeção foi realizado sem a efetiva participação do consumidor, sem prévia notificação adequada e sem oportunidade de indicar representante, violando o art. 592, IV, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

6. A simples lavratura unilateral do TOI, desacompanhada de perícia técnica com possibilidade de acompanhamento pelo consumidor, não é suficiente para legitimar a cobrança de valores retroativos.

7. A alegação de legalidade do procedimento pela concessionária não se sustenta diante da ausência de documentação comprobatória da ciência e participação do consumidor.

8. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o valor do proveito econômico da demanda, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.076.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

10. A validade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) exige a observância do procedimento previsto na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, com participação do consumidor na inspeção e na avaliação técnica.

11. A lavratura unilateral do TOI, sem notificação prévia e sem possibilidade de contraditório e ampla defesa, torna inexigível o débito apurado.

12. A cobrança retroativa de consumo de energia elétrica decorrente de suposta irregularidade deve ser precedida de procedimento administrativo regular e de perícia técnica com ciência do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 2º e 3º; CPC, art. 85, § 11; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 590, 591, 592 e 593.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AC 0001576-70.2019.8.08.0064, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 24.05.2022; TJES, AC 0000149-63.2016.8.08.0025, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 26.04.2022; TJES, AC 0011960-28.2017.8.08.0011, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 13.10.2020.

Consoante cediço
, os embargos de declaração
consistem em
espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Destarte, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
via de regra, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC/2015. Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária
” (STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

Neste contexto,
os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao
mérito da controvérsia decidida
.

As questões delineadas nas razões recursais destes embargos de declaração

foram oportunamente enfrentadas à luz d
o contexto dos autos, da
legislação e jurisprudência. Todavia, com a apreciação da matéria debatida, a causa foi decidida, no ponto, contrariamente aos interesses do Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

No caso concreto, observa-se que o v. acórdão embargado enfrentou de maneira clara, coerente e suficiente os fundamentos jurídicos relevantes à solução da controvérsia. A decisão colegiada reconheceu a nulidade do TOI lavrado de forma unilateral, sem a observância dos direitos fundamentais do consumidor, como o contraditório e a ampla defesa, notadamente por ausência de notificação prévia e da possibilidade de acompanhamento da perícia técnica, conforme exigido pela Resolução ANEEL nº 1.000/2021, especialmente em seus artigos 592, IV, e 593.

Com efeito, inexistem os vícios alegados pelo Embargante que, sob alegação de omissão pretende, em verdade, o reexame de questões já examinadas no v. acórdão embargado, o que não é possível na estreita via aclaratória.

Insta salientar, assim, que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Ademais
, verificando-se que as questões suscitadas foram devidamente tratadas pelo v. acórdão embargado, adotando-se fundamentação suficiente para o julgamento, não cabe sejam apreciados, um a um, todos os argumentos deduzidos pela parte.

Neste sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “
A jurisprudência do STJ reconhece que não é omissa a decisão que enfrenta, ainda que sucintamente, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a resposta individualizada a todos os argumentos das partes
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.753.864/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025.).

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 15-19/09/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões